Tribunal: TJPA
Processo: 0801940-67.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801940-67.2023.8.14.0107

RECORRENTE: FERNANDO VARGAS MARTINS

RECORRIDO: L J ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRAZO DECADENCIAL PARA MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL DEFINIDO PELO ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito, em razão de reprovação no Teste de Aptidão Física – TAF, cuja legalidade foi impugnada por meio de mandado de segurança. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento na decadência do direito de ação, por entender que o termo inicial do prazo de 120 dias seria a data da publicação do edital. A Turma julgadora inicialmente manteve essa decisão. Contudo, em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão, ao reconhecer como termo inicial do prazo decadencial o ato concreto de eliminação do candidato, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para readequação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança em caso de eliminação de candidato em concurso público: se a partir da publicação do edital ou do ato administrativo concreto de exclusão do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 deve ser contado a partir do ato administrativo concreto que efetivamente lesiona o direito do impetrante, e não da publicação do edital que estabelece as regras do certame.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que apenas o ato que concretamente atinge o direito do candidato pode ser considerado como marco inicial da decadência para fins de impetração de mandado de segurança.

5.

O reconhecimento da tempestividade do mandado de segurança impõe a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento sobre o mérito da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato lesivo no âmbito de concurso público tem como termo inicial o ato administrativo concreto que efetivamente causa a eliminação do candidato.

2.

A mera publicação do edital do concurso não configura, por si só, lesão apta a iniciar a contagem do prazo decadencial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 487, II; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2191740/PA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 10.01.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/06/2025 a 23/06/2025, à unanimidade, dão provimento ao recurso de apelação interposto, para afastar a decadência do direito de ação, reconhecendo a tempestividade da impetração do mandado de segurança, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 2191740/PA, que fixou como termo inicial do prazo decadencial o ato administrativo concreto de eliminação do candidato no certame.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora)
:

Trata-se de adequação do Acórdão (Id. 22088567) no âmbito do recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o mandado de segurança, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão decadência do direito de ação.

Na origem, o impetrante narrou sua eliminação do concurso público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito em razão da reprovação no Teste de Aptidão Física - TAF, sustentando que tal exigência careceria de previsão legal. A sentença de 1º grau reconheceu a decadência, considerando que o termo inicial para a impetração do mandado de segurança seria a publicação do edital, com fulcro no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

A apelação foi apreciada por esta Turma Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença nos termos do acórdão cuja ementa foi assim redigida:

“Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Concurso Público. Decadência do Direito de Ação. Publicação do Edital como Termo Inicial. Sentença Mantida.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de mandado de segurança, com resolução de mérito, sob o fundamento de decadência do direito de ação. O impetrante questiona a legalidade de sua eliminação do concurso público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito em razão da reprovação no Teste de Aptidão Física, alegando que tal exigência não possui previsão legal.

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança: se a partir da publicação do edital que prevê o Teste de Aptidão Física ou da eliminação do candidato no certame.

3. O prazo decadencial de 120 dias para impugnação de regras constantes no edital de concurso público começa a correr a partir da publicação do edital, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4. Sendo o Teste de Aptidão Física previsto no edital e não impugnado dentro do prazo legal, configurada está a decadência do direito de ação.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - RMS: 71016, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Publicação: 10/01/2024”

Contudo, a controvérsia chegou ao Superior Tribunal de Justiça por meio do
Recurso Especial nº 2191740/PA
, o qual foi
conhecido e provido
. No referido julgado, o STJ fixou entendimento de que o
termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir do ato administrativo concreto que lesiona o direito do impetrante
, afastando a tese de que a mera publicação do edital já bastaria para início da fluência do prazo.

A ementa restou assim redigida:

“EMENTA RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. 1. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO ATO DE EFEITO CONCRETO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Considerando a
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que afastou a decadência e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do julgamento
, cumpre
readequar o voto anteriormente proferido
, para reconhecer a
tempestividade da impetração do mandado de segurança
, visto que o impetrante o ajuizou dentro de 120 dias contados de sua eliminação concreta do certame, ato este de efeito imediato e lesivo.

Assim, impõe-se a readequação do julgado anterior, acolhendo-se a tese recursal no ponto relativo à tempestividade do mandado de segurança.

Considerando que a sentença não analisou o mérito da impetração e que o Município demandado não apresentou manifestação nos autos, impõe-se o retorno do processo à instância de origem, para que, se assim entender, proceda à nova intimação das autoridades coatoras e profira nova sentença examinando o mérito.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto
, para afastar a decadência do direito de ação, reconhecendo a tempestividade da impetração do mandado de segurança, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 2191740/PA, que fixou como termo inicial do prazo decadencial o ato administrativo concreto de eliminação do candidato no certame.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga com o regular trâmite do feito e julgamento do mérito da impetração, como entender de direito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2025